Tribunal: TJSP
Processo: 1003333-88.2018.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Não cabimento. Presentes os requisitos do artigo 294 do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Moléstias colunares (LER/DORT). Laudo pericial apontou a incapacidade parcial e permanente do obreiro, bem como reconheceu o nexo concausal. Concessão de benefício diverso do previsto em lei. Manutenção do benefício outorgado,

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Não cabimento. Presentes os requisitos do artigo 294 do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Moléstias colunares (LER/DORT). Laudo pericial apontou a incapacidade parcial e permanente do obreiro, bem como reconheceu o nexo concausal. Concessão de benefício diverso do previsto em lei. Manutenção do benefício outorgado, a fim de que não ocorra "reformatio in pejus" na espécie.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benesse. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. O benefício deverá ser mantido por 120 dias contados a partir da publicação da sentença.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Mantida aquela já determinada em primeiro grau, pois presentes os requisitos da urgência.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.